Tribunal: TJSP
Processo: 2144482-46.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação Rescisória – Pretensão que visa a desconstituição do v. acórdão que decidiu que o réu, sócio retirante que detém 1/3 da propriedade dos imóveis que compõem o acervo da sociedade FMS, tem direito ao repasse dos frutos civis gerados pelos imóveis até que seja realizada a apuração de haveres e ele receba a parte que lhe compete na sociedade – Diferimento, em juízo de retratação, da verificação

Ementa:
Ação Rescisória – Pretensão que visa a desconstituição do v. acórdão que decidiu que o réu, sócio retirante que detém 1/3 da propriedade dos imóveis que compõem o acervo da sociedade FMS, tem direito ao repasse dos frutos civis gerados pelos imóveis até que seja realizada a apuração de haveres e ele receba a parte que lhe compete na sociedade – Diferimento, em juízo de retratação, da verificação das condições da ação – Notícia que a questão fora decidida, em definitivo e de forma diversa da determinada pelo v. acórdão rescindendo, em outro recurso – Decisão que ao substituir o v. acórdão rescindendo revela a falta de interesse processual, contemporâneo e superveniente, da autora – Ação rescisória inadequada, desnecessária e inútil –Extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, VI) – Condenação da autora ao pagamento das verbas da sucumbência.
Dispositivo: extingue-se o processo sem julgamento de mérito.